Tribunal: STF
Processo: ARE 1427953
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE RECURSO DISSOCIADO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE O TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NÃO DECORRE DE FORMA AUTOMÁTICA DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL, DEVENDO SER APRECIADA SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PELO RELATOR. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO PELO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE). NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO APELANTE. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM CASO DE REMOÇÃO TRIPULADA DE PACIENTES GRAVES. MEDIDA JÁ OBSERVADA PELO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. DEMAIS PEDIDOS: RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 16, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e XIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 196 e 197 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 877 da repercussão geral. 



    Argumenta que, “diferente do que restou assentado no r. acórdão recorrido, a obrigação de manter Enfermeiros nas 24 (horas) de funcionamento do Estabelecimento de Saúde é obrigação extraída diretamente da lei do exercício profissional da enfermagem (artigos 11, I, ‘l’ e ‘m’ e 15 da Lei 7.498/86), e não da Resolução COFEN nº 293/2004 que apenas fornece parâmetros técnicos para o cumprimento da lei” (fl. 18, e-doc. 26).



    Sustenta que, “em suma, a controvérsia reside em saber se as competências elencadas no art. 2º e 15, II e VIII, da Lei 5.905/73 c/c art. 5º, XIII, e 197 da CF/88 autorizam o COREN/RJ a exigir dos estabelecimentos de saúde que mantenham o quantitativo de profissionais da enfermagem necessários ao regular cumprimento da Lei 7.498/86, em especial para que se possa garantir a supervisão de enfermagem durante as 24 (cinte e quatro) horas de funcionamento e o regular desempenho das atividades privativas do Enfermeiro” (fl. 19, e-doc. 26). 



    Alega que, “verificado no caso concreto que o déficit de profissionais da enfermagem produz danos potenciais e efetivos à saúde e vida dos pacientes, bem como inviabiliza o exercício regular e seguro da enfermagem, por força do art. 15, II e VIII da Lei nº 5.905/73, o COREN/RJ possui o poder/dever de averiguar e exigir a adoção de providências” (fl. 34, e-doc. 26).



    Pede “que o presente Recurso seja provido e (...) seja o v. acórdão integralmente anulado/reformado, fazendo cessar a violação das disposições constitucionais postas em tablado, que, por consequência, relegam a proporção de profissionais da enfermagem por pacientes/leitos exclusivamente ao critério econômico, conferindo uma absoluta e insindicável autonomia ao ente Municipal, em sacrífico das disposições da lei do exercício profissional da enfermagem e demais parâmetros técnico-científicos fornecidos pelo COREN/RJ, Ministérios da Saúde e ANVISA” (fl. 40, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    O agravante sustenta que “a questão federal suscitada se encontra registrada no acórdão recorrido, inclusive, consta dos embargos de declaração, o que per se afasta o óbice contido nos verbetes nº 282 e 283 do STF” (fl. 18, e-doc. 34).



    Argumenta que “o mérito do apelo extremo não depende de reexame de provas” (fl. 23, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 877 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 938.837, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Tema 877, discutiu-se a “submissão dos conselhos de fiscalização profissional à execução pelo regime de precatórios", tendo sido fixada a seguinte tese: “Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios” (DJe 25.9.2017).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia da presente ação em verificar se o COREN/RJ possui legitimidade para determinar que o Município de Petrópolis mantenha junto ao Pronto Socorro Leônidas Sampaio - PSLS no mínimo 36 (trinta e seis) enfermeiros e 22 (vinte e dois) técnicos/auxiliares de enfermagem, de modo que se assegure a existência de profissionais em proporção adequada ao número de pacientes/leitos, com a presença e a supervisão de um profissional enfermeiro nas 24 (vinte e quatro) horas de funcionamento do hospital, bem como o saneamento de outras irregularidades apontadas no Processo Administrativo de Fiscalização (PAF) nº 36/2011, nos termos da Resolução COFEN nº 293/2004. (...)



    Conquanto tal atividade [do Conselho Federal de Enfermagem] tenha por escopo a tutela de relevantes bens jurídicos, a matéria não poderia ter sido regulada por ato infralegal, como o foi, no caso dos autos, por meio da Resolução COFEN nº 293/2004. (...)



    Descabe ao Conselho Regional de Enfermagem a competência fiscalizatória para exigir da apelada a majoração de seu quadro de enfermeiros, haja vista a determinação de contratação adicional de pessoal exorbitar as atribuições estabelecidas pelo artigo 15 da Lei nº 5.905/1973, excedendo-se o órgão relativamente à disciplina legal em matéria de fiscalização e controle do exercício profissional. (...)



    A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é exigida expressamente pelo artigo 4º da Lei nº 7.498/86, e consiste em um processo de organização da atividade de toda a equipe de enfermagem, posto ao encargo do enfermeiro, objetivando otimizar os cuidados com o paciente. Tem sua regulamentação dada pela Resolução nº 358/2009, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que dispõe sobre a ‘Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem’. (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Petrópolis não logrou comprovar a suficiência do formulário apto ao registro da assistência de enfermagem atualmente utilizado no Pronto Socorro Leônidas Sampaio (PSLS), o que também não restou corroborado pelos relatos do responsável técnico daquela unidade e da responsável que o antecedera, inexistindo nos autos qualquer dado técnico que acarrete o reconhecimento da suficiência da documentação ora mencionada.



    Ademais, conforme bem mencionado pelo magistrado a quo, não se verificou nos autos, quanto ao pedido em apreço, efetiva resistência do Município de Petrópolis no que tange à implementação do modelo de formulário adequado, o que, de toda forma, não acarretaria ônus financeiro considerável ao apelante, que poderia fazer os ajustes necessários de forma simples, podendo adotar, inclusive, formulário digital para assegurar a implantação de SAE em sintonia com a Resolução nº 358/2009. 



    Portanto, neste ponto não merece reparos a sentença recorrida, que determinou que o Município de Petrópolis adeque o formulário (SAE) atualmente utilizado naquela unidade de saúde (PSLS) aos parâmetros indicados na Resolução nº 358/2009 do COFEN, bem como para determinar que seja observado o dever de o profissional de enfermagem informar o número e categoria de inscrição no COREN em assinatura, quando do exercício profissional naquela unidade. (...)



    No mesmo sentido, não se verifica irresignação do Município de Petrópolis quanto ao pedido formulado pelo COREN/RJ de acompanhamento, por profissional de enfermagem, em caso de remoção tripulada de pacientes graves. 



    Com efeito, dos depoimentos colhidos em audiência, verifica-se que tal procedimento já era observado, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que determinou, tão somente, que seja formalizado protocolo específico no qual seja prevista a obrigatoriedade do acompanhamento pelo enfermeiro no caso de remoção de pacientes graves” (fls. 9-15, e-doc. 18).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A análise do recurso imporia também a interpretação da legislação infraconstitucional e de normas infralegais aplicáveis à espécie (Código de Processo Civil, Leis ns. 7.498/1986 e 5.905/1973 e Resoluções COFEN ns. 293/2004 e 358/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL  ENFERMEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.638-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (RE n. 827.662-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PARA ATUAR NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.115.452, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora